Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012062-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA - CPF: 074.906.631-80 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 445.871.129-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA - CPF: 074.906.631-80 (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ABSTRATA – PREMISSA DO STJ – PRIMARIEDADE,

MENORIDADE RELATIVA, ENDEREÇO CERTO, TRABALHO LÍCITO E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – LIBERDADE PROCESSUAL OUTORGADA –

ORDEM CONCEDIDA.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (TJMT, HC no 1000822-91.2020.8.11.0000; HC no 1001779-92.2020.8.11.0000).

“Não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar”
(STJ, HC no 383.673/SP).

As condições subjetivas favoráveis [primariedade, menoridade relativa, endereço certo, trabalho lícito e confissão extrajudicial] conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1012062-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S):

AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 163273), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto majorado [repouso noturno] e qualificado [rompimento de obstáculo] - art. 155, §§ 1o e 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ou aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão (ID 45570491), com documentos (ID 45570494/ID 45574450).

O pedido liminar foi
deferido
(ID 45861952).

O Juízo singular prestou informações (ID 46386976).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Furto qualificado [art. 155, §1o e 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Invocada a ilegalidade da custódia decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial – inadmissibilidade – incidência do art. 310, do Código de Processo Penal - 2. Sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal - ausência de pressupostos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão - periculum libertatis não demonstrado - constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 48412489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 45861952), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medida cautelar alternativa, nos seguintes termos:

“[...] O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (TJMT, Primeira Câmara Criminal HC no 1000822S-91.2020.8.11.0000 – julgado em 18.5.2020 e HC no 1001779-92.2020.8.11.0000).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública com a finalidade de “acautelar o meio social e garantir a credibilidade da justiça”.

Todavia, “não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (STJ, HC no 383.673/SP - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura -23.3.2017).

Noutro giro, o paciente é primário (Sistema Primus), tem 19 (dezenove) anos de idade, endereço certo [ Rua 19, Bairro Centro, em Tangará da Serra/MT – próximo a rodoviária] e trabalha como servente de pedreiro, bem como confessou a prática delitiva perante a autoridade policial (ID 45574450).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Nesse quadro, mostra-se imperativa a liberdade processual ao paciente. Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade ao paciente vinculada ao incidente processual Código 163273), devendo comparecer em período e condições a serem definidas, pelo Juízo singular, para informar e justificar suas atividades, nos termos do Art.321 do CPP, sob pena de revogação do benefício [...]”.
(ID 45861952)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade ao paciente vinculada ao incidente processual (Código 163273), devendo comparecer em período e condições a serem definidas, pelo Juízo singular, para informar e justificar suas atividades, nos termos do Art.321 do CPP, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020